Tribunal: STJ
Processo: 0021634-83.2000.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2133677 - DF
(2022/0151387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAND LAKE VIAGENS LTDA
AGRAVANTE
: RONALDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE
: RICARDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE
: CONSUELO DO MONTE ROSA
ADVOGADOS
: TRISTANA CRIVELARO SOUTO - DF011704
MARCELO SOARES FRANCA - DF021202
AGRAVADO
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
INTERES.
: NORMA SANTINONI VERA
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
TIAGO FAGANELLO - RS073540
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo os óbices de ausência de negativa de
prestação jurisdicional, de incidência da Súmula n. 7 do STJ e de falta de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança relativa à venda de passagens
aéreas por agência de viagem em regime de comissão mercantil.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
reconhecendo o crédito da autora com base em laudo pericial.
4. A Corte
manteve a sentença, negando provimento às apelações e
a quo
rejeitando os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54865901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e20c9714-666f-4669-86f8-98396701303a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível
afastar a Súmula n. 7 do STJ para reconhecer nulidade da perícia e cerceamento de
defesa; e (iii) saber se há prequestionamento dos arts. 370, 371, 464, 466, 473,
477, 479 e 480 do CPC e 940 do CC, inclusive ficto, nos termos do
do
art. 1.025
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou as
alegações de nulidade da perícia e fundamentou adequadamente sua conclusão,
afastando omissões nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. É inviável afastar a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame da prova
técnica e do conjunto fático, o que não é possível em recurso especial.
8. Falta prequestionamento específico dos dispositivos do CPC e do CC apontados,
incidindo na espécie a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente as questões suscitadas, conforme os
arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A revisão da conclusão sobre a perícia e o alegado
cerceamento de defesa demanda reexame de provas, atraindo a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. Ausente o prévio debate na origem sobre os dispositivos
invocados, incidem a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.”
CPC, arts. 489, 1.022, 370, 371, 464, 466, 473,
Dispositivos relevantes citados:
477, 479 e 480; CC, art. 940.
STJ, Súmula n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e20c9714-666f-4669-86f8-98396701303a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54865901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e20c9714-666f-4669-86f8-98396701303a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2133677 - DF
(2022/0151387-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAND LAKE VIAGENS LTDA
AGRAVANTE
: RONALDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE
: RICARDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE
: CONSUELO DO MONTE ROSA
ADVOGADOS
: TRISTANA CRIVELARO SOUTO - DF011704

MARCELO SOARES FRANCA - DF021202
AGRAVADO
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
INTERES.
: NORMA SANTINONI VERA
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096

TIAGO FAGANELLO - RS073540
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE DA PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo os óbices de ausência de negativa de
prestação jurisdicional, de incidência da Súmula n. 7 do STJ e de falta de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança relativa à venda de passagens
aéreas por agência de viagem em regime de comissão mercantil.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
reconhecendo o crédito da autora com base em laudo pericial.
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

4. A Corte
manteve a sentença, negando provimento às apelações e rejeitando
a quo
os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível
afastar a Súmula n. 7 do STJ para reconhecer nulidade da perícia e cerceamento de
defesa; e (iii) saber se há prequestionamento dos arts. 370, 371, 464, 466, 473, 477,
479 e 480 do CPC e 940 do CC, inclusive ficto, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou as
alegações de nulidade da perícia e fundamentou adequadamente sua conclusão,
afastando omissões nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. É inviável afastar a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame da prova
técnica e do conjunto fático, o que não é possível em recurso especial.
8. Falta prequestionamento específico dos dispositivos do CPC e do CC apontados,
incidindo na espécie a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta de modo claro e suficiente as questões suscitadas, conforme os arts. 489 e
1.022 do CPC. 2. A revisão da conclusão sobre a perícia e o alegado cerceamento de
defesa demanda reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 3.
Ausente o prévio debate na origem sobre os dispositivos invocados, incidem a
Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.”
CPC, arts. 489, 1.022, 370, 371, 464, 466, 473, 477,
Dispositivos relevantes citados:
479 e 480; CC, art. 940.
STJ, Súmula n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e 356.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRAND LAKE VIAGENS
LTDA. e OUTROS contra a decisão de fls. 3.283-3.288, que negou provimento ao
agravo em recurso especial em razão da não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC); da incidência da Súmula n. 7 do STJ para
afastar a revisão da prova técnica e do cerceamento de defesa; e da ausência de
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

prequestionamento dos arts. 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479 e 480 do CPC e 940
do CC, atraindo a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
A parte agravante reitera os argumentos apresentados nos recursos
anteriores, alegando que houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão
recorrido não teria enfrentado pontos relevantes, violando os arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Sustenta que não incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ, pois o que se
discute é matéria de direito — nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa —
, e não reexame de provas. Afirma que a perícia é nula por utilizar critérios já
anulados no julgamento dos EDcl no AgRg no
e por não
REsp n. 1.302.132/DF
indicar os documentos em que se baseou, incorrendo em cerceamento de defesa.
Afirma que há prequestionamento implícito das teses e, subsidiariamente,
invoca o
do CPC para defender o prequestionamento ficto, além de
art. 1.025
destacar a possibilidade de revaloração jurídica sem ofensa à Súmula n. 7 do STJ,
citando precedentes.
Aduz ainda violação dos arts. 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479 e 480 do
CPC e 940 do CC, pugnando pelo processamento do recurso especial com o
reconhecimento das nulidades da prova pericial e da negativa de prestação
jurisdicional.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, se mantida, a
submissão deste agravo interno ao colegiado para provimento.
Contrarrazões às fls. 3.404-3.421.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança relativa à venda de
passagens aéreas por agência de viagem em regime de comissão mercantil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo o crédito da autora e fixando o montante com base em laudo
pericial.
A Corte
manteve a sentença, negando provimento às apelações e
a quo
rejeitando os embargos de declaração.
Sobreveio recurso especial, em que a parte recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), nulidade da perícia, cerceamento
de defesa e violação dos arts. 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479 e 480 do CPC e 940
do CC, além de requerer a revisão das conclusões periciais.
Nas razões do agravo interno, reitera, de um lado, que o acórdão recorrido
foi omisso, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC;
de outro, busca afastar a Súmula n. 7 do STJ ao afirmar tratar-se de matéria de
direito, com nulidade da perícia e cerceamento de defesa; por fim, aponta
prequestionamento implícito e invoca o
do CPC, defendendo a revaloração
art. 1.025
jurídica das provas já delineadas.
Conforme consta na decisão agravada, não se viabiliza a alegada ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O Tribunal de origem indicou adequadamente os
fundamentos do convencimento; apreciou, de forma clara e precisa, as questões
acerca das nulidades do laudo pericial; e aplicou ao caso o direito que entendeu
pertinente.
Debateu, de forma explícita, acerca das irregularidades apontadas na
perícia, afastando-as fundamentadamente. Confira-se (fls. 2.928-2.931, destaquei):

Da preliminar de cerceamento de defesa
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

Preliminarmente (ID 27608536 - Pág. 14-32), os apelantes/réus GRAND LAKE
TURISMO LTDA, RONALDO DO MONTE ROSA, RICARDO DO MONTE ROSA
e CONSUELO DO MONTE ROSA afirmam que o ilustre Juízo a quo teria julgado o
processo sem que houvesse os devidos esclarecimentos do Perito, apesar dos alertas
feitos pelos Recorrentes, nem mesmo apontou nos autos a documentação com a qual
fundamentou o laudo no qual se baseou a sentença, ocorrendo negativa de prestação
jurisdicional e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Aduzem que a conclusão do Sr. Perito judicial estaria equivocada, restando
ainda um saldo remanescente em favor dos Apelantes no valor de R$54.230,36.
No caso, conforme já mencionado, o c. STJ reconheceu a nulidade do primeiro
laudo pericial e, consequentemente, da sentença e do acórdão determinando a
realização de nova perícia.
No fundamento do v. Acórdão (EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1302132/DF,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
01/09/2016,
, foi dito:
06/09/2016)

“...à luz das considerações exaradas no acórdão recorrido, não foi atingida
a finalidade almejada pela perícia contábil produzida nos autos, qual seja, a
elucidação, com o adequado detalhamento e confronto, da existência da dívida
apontada na ação de cobrança (fato constitutivo do direito da autora/comitente)
e do direito de crédito suscitado pelos réus (fato modificativo ou extintivo da
pretensão deduzida na inicial). Com efeito, independentemente da
correspondência entre os documentos embasadores da cobrança e aqueles
comprobatórios do direito de crédito da agência de turismo, cabia ao perito
relacionar, de forma pormenorizada, todos os bilhetes aéreos discutidos na
demanda, acostados na inicial e na ação de exibição apensada aos autos, a
fim de viabilizar a análise, pelo juízo, da pretensão compensatória deduzida
Afinal, nos termos do artigo 300 do CPC de 1973, toda a matéria de
pelos réus.
defesa deve ser alegada na contestação, a qual, no caso concreto, abarcou, entre
outras, a existência de direito de crédito dos réus, em razão da emissão de
bilhetes aéreos não utilizados, que foram reembolsados aos consumidores pela
agência de turismo, a qual não obteve ressarcimento da companhia aérea. Desse
modo, sobressai a deficiência do laudo pericial que se limitou a encampar a
pretensão autoral, apenas tangenciando a matéria de defesa suscitada pelos réus,
sem proceder ao necessário detalhamento dos débitos e créditos envolvidos no
conflito estabelecido entre as partes, o que configura, outrossim, flagrante
cerceamento de defesa. Assim, afigura-se impositivo reconhecer a nulidade do
laudo pericial que embasou a sentença e o acórdão estadual, os quais também
devem ser cassados, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro
grau para rejulgamento da demanda após a elaboração de nova perícia apta a
auxiliar o deslinde da controvérsia” (ID 27608387 - Pág. 65-66).
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

Com o retorno dos autos, cumprindo a determinação do STJ, foi reiniciada a fase
instrutória para a realização de novo laudo pericial.
Após a decisão do STJ, em três ocasiões, o expert afirma que demonstrou sua
conclusão a partir de documentos extraídos dos autos.
Confira-se:
(1) “Conforme documentos acostados aos autos e outros verificados
através de diligência realizada na sede da requerida quando da realização do
Laudo Pericial anterior...” (ID 27608390 - Pág. 4);
(2) “... minhas conclusões técnicas se basearam unicamente nos
documentos constantes do processo” (ID 27608411 - Pág. 1) e
(3) “... que os demonstrativos da apuração da dívida se encontravam
anexos ao laudo pericial apresentado” (ID 27608461 - Pág. 1).

Portanto, o laudo respondeu as questões debatidas com base nos
documentos constantes dos autos, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa.
[...]
Desse modo, as impugnações tecidas pelos recorrentes com relação ao
procedimento de elaboração da perícia são infundadas, pois pela leitura atenta do
laudo, bem como dos esclarecimentos prestados, tem-se que aludida prova foi
elaborada de acordo com o que foi determinado pelo c. STJ.
Esse capítulo já foi analisado no Agravo de Instrumento n. 0741757-
63.2020.8.07.0000, julgado em
oportunidade em que este egrégio órgão
02/12/2020,
colegiado concluiu que os esclarecimentos do perito foram prestados de forma
satisfatória.

Assim, não obstante as alegações de omissão e de deficiência de
fundamentação, não há como afastar a conclusão de que houve enfrentamento
suficiente da matéria, inexistindo lacuna ou obscuridade apta a ensejar os vícios
apontados.
O simples inconformismo da parte com a solução contrária à sua pretensão
não configura negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

Do mesmo modo, não prospera o recurso quanto à pretensão de afastar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada registrou que o Tribunal local,
examinando o caso concreto, assentou a regularidade da segunda perícia e a
inexistência de cerceamento, valendo-se das provas constantes dos autos.
A revisão da conclusão adotada acerca da prova técnica e da ausência de
cerceamento de defesa extrapolaria o campo da mera revaloração e implicaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no
AgRg no
AgRg no
AREsp n. 282.045/DF;
AREsp n. 189.265/RN;
e AgRg no
AREsp n. 527.731/SP;
AREsp n. 15.400/GO; REsp n. 336.741/SP.
Nesse contexto, permanece hígida a compreensão de que o magistrado é o
destinatário da prova, cabendo-lhe valorar sua suficiência e necessidade para formar
o convencimento motivado, não sendo possível, nesta instância, substituir as
premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem.
Quanto ao prequestionamento, igualmente não assiste razão à parte
agravante. A decisão agravada destacou a ausência de debate, na origem, sobre os
arts. 370, 371, 464, 466, 473, 477, 479 e 480 do CPC e 940 do CC, bem como a
inexistência de embargos de declaração visando suprir eventual omissão.
Anote-se que, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal
indicada, com a imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou
afastamento no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento ante a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de inadmissibilidade do exame
das apontadas violações legais, tendo em vista a falta de prévio enfrentamento da
matéria pelo Tribunal de origem, requisito indispensável ao conhecimento do recurso
especial.
Ademais, ressalte-se que somente a indevida rejeição dos embargos de
declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem
acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas
indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial
em virtude do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, desde que, no
art. 1.025
apelo extremo, seja arguida violação do
do CPC, situação que autoriza o
art. 1.022
STJ a reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Por fim, em razão do julgamento dos embargos de declaração (decisão de
fls. 3.425-3.428), não há como chamar o feito à ordem (fl. 3.400).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53609877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:32
Código de Controle do Documento: 82b455e5-5d71-48fd-bc27-6427e2d6da0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.677 / DF
Número Registro: 2022/0151387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216348320008070001 20000110347494 216348320008070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAND LAKE VIAGENS LTDA
AGRAVANTE : RONALDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE : RICARDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE : CONSUELO DO MONTE ROSA
ADVOGADOS : TRISTANA CRIVELARO SOUTO - DF011704
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - MG096187
MARCELO SOARES FRANCA - DF021202
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
AGRAVANTE : S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
AGRAVADO
: GRAND LAKE VIAGENS LTDA
AGRAVADO
: RONALDO DO MONTE ROSA
AGRAVADO
: RICARDO DO MONTE ROSA
AGRAVADO
: CONSUELO DO MONTE ROSA
ADVOGADOS : TRISTANA CRIVELARO SOUTO - DF011704
Documento eletrônico VDA54845588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:34
Código de Controle do Documento: 71fb88cd-9fb8-4a9b-9b22-e8f9fc7aa724

MARCELO SOARES FRANCA - DF021202
AGRAVADO
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
AGRAVADO
: NORMA SANTINONI VERA
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
TIAGO FAGANELLO - RS073540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRAND LAKE VIAGENS LTDA
AGRAVANTE : RONALDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE : RICARDO DO MONTE ROSA
AGRAVANTE : CONSUELO DO MONTE ROSA
ADVOGADOS : TRISTANA CRIVELARO SOUTO - DF011704
MARCELO SOARES FRANCA - DF021202
AGRAVADO
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ALBERTO PAVIE RIBEIRO - DF007077
INTERES.
: NORMA SANTINONI VERA
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
TIAGO FAGANELLO - RS073540
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:34
Código de Controle do Documento: 71fb88cd-9fb8-4a9b-9b22-e8f9fc7aa724